Tribunal: TJDFT
Processo: 0750053-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0750053-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: D. F. D. C. D. S., representado por sua genitora A.F.D.C.D.S. AGRAVADO: CEBRASPE - CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para compelir o agravado a autorizar a sua participação na terceira etapa do PAS-UNB com o depósito judicial do valor correspondente à inscrição. Sustenta que sua genitora se equivocou quanto à data de vencimento do boleto referente à taxa de inscrição e assim não efetuou o pagamento no prazo. Alega que foi aprovado nas fases precedentes do PAS, de modo que não pode ser prejudicado em razão de situação adversa que não estão dentro do seu controle, a tornar desproporcional a exclusão do certame. Afirma que o impedimento da participação no certame por ausência de pagamento da taxa de inscrição contraria o dispositivo constitucional que prevê a efetividade da educação por meio de acesso aos níveis mais elevados de ensino. Sustenta existir risco de dano, a considerar que a prova seria realizada em 1o/12/2024, e assim pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao recorrido autorizar a sua participação na terceira etapa do PAS-UNB, deferindo-se o depósito integral da taxa de inscrição. Os autos foram conclusos ao Desembargador de plantão, ocasião na qual foi proferida decisão de Num. 66807838, em 29/11/2024, a qual determinou a antecipação da tutela recursal para determinar ao agravado a autorização de sua participação no certame. No entanto, em 30/11/2024, sobreveio decisão pelo presente Juízo, em sentido diverso, a indeferir a liminar (Num. 66803796). Diante das decisões antagônicas, despacho de Num. 66814374 entendeu por prevalecer a decisão mais favorável ao agravante e que primeiro veio aos autos, a deferir a liminar. Contrarrazões do agravado pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento (Num. 68516985). Proferida sentença com resolução de mérito pelo Juízo de 1o Grau ao julgar procedente o pedido formulado na ação, nos termos do art. 487, I, do CPC, para determinar ao requerido agravado que autorize a participação do autor agravante na terceira etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB (Num. 226662175, originário). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 20/02/2025 foi proferida sentença no feito originário, a qual extinguiu o processo com resolução do mérito, uma vez que julgou procedente o pedido formulado na ação, nos termos do art. 487, I, do CPC (Num. 226662175, originário). Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator jp